Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE PARCERIA COMERCIAL. DESENTENDIMENTOS E AMEAÇAS. OFENSAS RECÍPROCAS. FATOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá promover o julgamento antecipado do mérito se a matéria for exclusivamente de direito ou, se direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
2. Na hipótese, o juízo, na fase instrutória, entendeu “que todos os documentos já colacionados pelas partes são suficientes para a elucidação da presente demanda, o que torna despicienda a oitiva das testemunhas arroladas, com fulcro no art. 33 da Lei 9.099/95”, mas no julgamento considerou que o réu “não apresentou aos autos documentos que pudessem atestar, de maneira inequívoca, a tese defendida” e o condenou a pagar R$ 1.500,00 pelos danos morais.
3. Se o réu afirma que a oitiva de testemunhas, oportunamente requerida, poderia demonstrar as alegações deduzidas na contestação (autor o persegue desde o encerramento do trabalho conjunto, tendo ofendido sua filha e netas no dia em que houve a discussão em frente à padaria) e havendo aptidão desse meio de prova para o fim proposto, é de se reconhecer o cerceamento de defesa na sentença que considerou a documentação apresentada pelo réu como insuficiente para provar suas alegações.
4. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, se não foram ouvidas as testemunhas oportunamente arroladas que poderiam esclarecer os fatos relativos aos desentendimentos e supostas ofensas e ameaças recíprocas entre as partes que teriam desencadeado os eventos relatados na inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para que sejam ouvidas as testemunhas oportunamente arroladas.
6. Sem custas ou honorários.